Tribunal: TCU
Processo: 031.424/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados à conta do Programa de Educação Infantil  Novos Estabelecimentos, no exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Juran Carvalho de Souza contra o Acórdão 3138/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.